Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-67.2017.8.11.0034
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001355-67.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DOM AQUINO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO – DEMONSTRAÇÃO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Se o conjunto fático-probatórios dos autos demonstra a utilização da publicidade institucional por parte do Prefeito para a sua autopromoção e associação de seu nome, e não o Poder Executivo Municipal, às obras e investimentos realizados, escorreita sua condenação pela prática de improbidade administrativa.” (N.U 0004611-53.2010.8.11.0037, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

2.
Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSAIR JEREMIAS LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0001355-67.2017.811.0034, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“CONDENAR JOSAIR JEREMIAS LOPES pela prática do ato ímprobo de enriquecimento ilícito, positivado no artigo 9º da Lei 8.429/92, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Consequentemente, analisando a gravidade e consequências da conduta, atento à razoabilidade e proporcionalidade, aplico-lhe as seguintes sanções prevista no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92:

A)

Ressarcimento integral dos danos suportados pelo erário público;

B)

Pagamento de multa civil de uma vez o valor das verbas utilizadas para a promoção pessoal;

C)

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

MANTENHO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO REQUERIDO, conforme determinado no feito, com o fito de assegurar o ressarcimento integral dos danos causados.

A multa se reverterá à Prefeitura Municipal de Dom Aquino/MT (art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa.

Ainda, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.”

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em sede de preliminar, que o Juízo de origem suprimiu a primeira fase da ação de improbidade administrativa, sendo que ao invés de determinar a notificação do requerido, para ofertar defesa prévia, ignorou o contraditório preliminar e determinou a sua citação para apresentação de contestação.

Diz que a defesa prévia é uma garantia conferida aos demandados nas ações de improbidade, de modo que a supressão da fase configura nulidade insanável.

Ainda, expõe que houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença.

No mérito, indica que para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o Agente Público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Acentua que o legislador ao editar a norma exigiu que “
nos atos de improbidade que causam lesão ao erário, a conduta do agente seja culposa (culpa grave) ou dolosa e que, nos que causam enriquecimento ilícito ou atentam contra a Administração Pública, que a conduta seja dolosa”
.

Revela que não há nos autos provas que indiquem, com segurança, a ocorrência de ato de improbidade administrativa.

Pontua que “
não pode constar da publicidade nomes nem podem ser veiculados símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridade ou servidor público, nos termos da constituição, sendo certo que no caso concreto a celeuma está na utilização de “slogan” e dos dizeres “um novo tempo para Dom Aquino” na propaganda oficial
”.

Indica que o desenho e a expressão mencionados não constituem símbolos e imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridade ou servidor público, conforme exige a Constituição Federal, para proibir a sua utilização pela Prefeitura de Dom Aquino/MT.

Assevera que o documento utilizado pelo
Parquet
em audiência para demonstrar possível ocorrência de promoção pessoal, não é fruto do material produzido pela municipalidade ou pelo requerido, não havendo que se falar em irregularidade ou ressarcimento.

Pondera que “
para a caracterização do elemento volitivo da improbidade, é preciso que a imagem do administrador apareça de forma preponderante na publicação, perdendo o caráter informativo do conteúdo divulgado, o que não verifica nos autos, mormente porque, no caso em análise, a exposição do Recorrente é mínima, praticamente inexistente
”.

Nesse desiderato, requer sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, seja reconhecida a inexistência de ato de improbidade administrativa, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso. [ids. 3256390 e 3256391]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da D. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do apelo. [id. 4836391]

Diante do advento da Lei nº 14.230/2021, determinou-se a intimação das partes. [id. 128303653]

O Ministério Público Estadual manifestou pela irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 no caso dos autos, bem como reitera o pedido de desprovimento do recurso de Apelação. [id. 130253161]

Josair Jeremias Lopes manifestou-se pelo “
reconhecimento imediato da retroatividade das alterações provocadas pela Lei nº 14.230/2021 por ser mais benéfica do que a Lei nº 8.429/92, com fulcro no art. 5º, XL, da CF, para o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, com a consequente extinção do processo e via de consequência seu imediato arquivamento
”. [id. 130892186]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“CONDENAR JOSAIR JEREMIAS LOPES pela prática do ato ímprobo de enriquecimento ilícito, positivado no artigo 9º da Lei 8.429/92, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Consequentemente, analisando a gravidade e consequências da conduta, atento à razoabilidade e proporcionalidade, aplico-lhe as seguintes sanções prevista no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92:

A) Ressarcimento integral dos danos suportados pelo erário público;

B) Pagamento de multa civil de uma vez o valor das verbas utilizadas para a promoção pessoal;

C) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

MANTENHO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO REQUERIDO, conforme determinado no feito, com o fito de assegurar o ressarcimento integral dos danos causados.

A multa se reverterá à Prefeitura Municipal de Dom Aquino/MT (art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa.

Ainda, condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.”

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

DAS PRELIMINARES

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, preliminarmente, nulidade por ausência de observação ao art. 17, §7º, da Lei 8.429/92, relacionado à notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar em sede de ação de improbidade administrativa.

Dos autos, verifica-se que o Juízo de origem recebeu a ação civil pública sem a devida notificação do demandado para apresentar sua defesa preliminar, conforme se denota da decisão de id. 3256296.

Todavia, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a ausência de notificação para a defesa preliminar prevista na Lei de Improbidade Administrativa (art. 17 , § 7º , da Lei n. 8.429 /1992) só configura nulidade processual quando comprovado o prejuízo. (STJ - AR: 5916 RS 2016/0275863-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/02/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2019),
situação não demonstrada pela parte Apelante.

Desse modo,
rejeito a preliminar aventada
.

Ainda em sede de preliminar, a parte Apelante aponta incongruência entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença.

Diz que o Juízo de origem, em sua fundamentação entendeu não tratar o caso em exame de enriquecimento ilícito “
Todavia, entendo não haver enriquecimento ilícito do Prefeito Municipal, pois o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa exige que o agente aufira vantagem patrimonial”, o que não vislumbro no caso, visto que a vantagem percebida foi a promoção pessoal
”. Todavia, na parte dispositiva, estipulou que: “
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL para o fim de CONDENAR JOSAIR JEREMIAS LOPES pela prática do ato ímprobo de enriquecimento ilícito, positivado no artigo 9º da Lei 8.429/92
”.

Logo, o que se verifica é apenas a ocorrência de mero erro material ao indicar o enriquecimento ilícito com fundamento no art. 9º, da Lei 8.429/92, mormente porque da fundamentação da sentença se se extrai que os atos praticados se amoldam ao previsto no art. 10, da Lei 8.429/92 (Dano ao Erário).

Ante o exposto,
rejeito a Preliminar
.

DO MÉRITO

Inicialmente, tratando-se de improbidade administrativa, cumpre tecer algumas considerações, haja vista a recente publicação da Lei n° 14.230/2021, de 26/10/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, afetando diretamente as matérias aventadas nas razões recursais, quais sejam os elementos subjetivos do tipo e critérios de dosimetria da pena, haja vista que o art. 11 da LIA foi o mais afetado com a mudança.

Com efeito, ainda em votação, quando identificada como PL n° 2.505/2021, intensos debates e propostas de emenda incitaram discussões sobre a retroatividade das mudanças que estavam sendo operadas na Lei de Improbidade Administrativa, sem, contudo, prosperar.

Não obstante a ausência de qualquer previsão acerca da retroatividade, tenho que a Lei benéfica deve retroagir para beneficiar aquele que seja alvo de pretensão sancionadora em sede de improbidade administrativa.

Como é cediço, o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, retroatividade da lei benéfica, individualização da pena e da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei nº 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Neste sentido tem se posicionado a doutrina, senão vejamos:

As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.

Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os
processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.

(...)

Por outro lado, os dispositivos de natureza processual não se aplicam retroativamente, mas incidem de modo imediato. Apanham inclusive os processos em curso. Os eventos processuais consumados em data anterior ao
ajuizamento não são afetados pela superveniência da nova Lei. No entanto, aplicam-se as normas da Lei 14.230/2021 aos atos e fatos processuais a serem verificados em data posterior à sua vigência. (JUSTEN FILHO, Marçal. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Rio de Janeiro: Forense, 2022,, p. 293 e seguintes)

“(...) as modificações promovidas pela Lei 14.230/21 têm aplicação imediata, não há vacatio legis ou período de vigência conjunta com a antiga norma (como aconteceu com a Nova Lei de Licitações).

(...)

O direito administrativo sancionador é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo um ramo que congrega distintos segmentos pelos quais operaria o poder punitivo do Estado (...)

Assim, embora seja um tema do direito administrativo, quando falamos de sanções devemos aplicar alguns princípios constitucionais típicos do direito penal.

(...)

Portanto, á luz do §4º do art. 1º da LIA e do conceito de direito administrativo sancionador, temos que as alterações devem ser aplicadas retroativamente apenas quando beneficiam os réus.

(...)” (CASTRO JÚNIOR, Renério. Manual de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 825-826).

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Ademais, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5º, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Nesse diapasão, cumpre relembrar que o artigo 9º do Pacto de San José da Costa Rica, ao replicar o princípio da retroatividade da lei benigna, não o cingiu à norma penal, de modo que, sabido ostentar a referida convenção
status
supralegal, sua dicção, sozinha, já haveria de se sobrepor à legislação infraconstitucional, particularmente no que concerne à interpretação sobre a extensão dos efeitos de alterações positivas.

De igual forma, no que se refere à retroatividade da lei mais benigna na esfera do direito sancionador, Alexandre de Moraes assevera que
“admite-se, porém constitucionalmente, sempre a favor do agente da prática do fato delituoso, a retroatividade da lei penal mais benigna”
(MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6. Ed., Atlas, 2006, p. 318).

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, senão veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

Feitas as considerações necessárias, passo à análise da matéria recorrida.

In casu
, como dito alhures, a Lei nº 14.230/2021, trouxe significativa alteração na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais previsão expressa da necessidade de comprovação do dolo nas condutas descritas nos artigos 10 e 11 da LIA.

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual imputa ao apelante a prática de ato de improbidade, consistente no uso de recursos públicos para contratar empresas gráficas e substituir os símbolos oficiais de Dom Aquino pela logomarca da gestão do prefeito, qual seja, “
Um novo tempo para Dom Aquino
”, configurando promoção pessoal, o que afronta o disposto no art. 37, da Constituição Federal.

Pois bem.

Cediço que o Município de Dom Aquino possui brasão próprio. Logo, não se mostra razoável ao Prefeito utilizar-se de símbolo novo a partir de sua posse, o qual remete a sua gestão, conduta que viola flagrantemente a impessoalidade que deve reger o trato da coisa pública.

Sobre o tema, transcrevo a lição de J.J. Canotilho:

“Há um dever constitucional de publicidade, conectado com o direito constitucional à informação e com o próprio princípio republicano: o cidadão tem o direito de saber como estão sendo gastos os recursos públicos; trata-se de uma satisfação social obrigatória para o poder público. [...] A utilização de qualquer símbolo, imagem ou expressão que busque ressaltar a figura do agente público é vedada pela Constituição, estando sujeita a sanções de diversos matizes. O poder público possui símbolos próprios – geralmente brasões – que devem ser utilizados para ressaltar a oficialidade e a impessoalidade da informação que se transmite. A vedação constitucional, em atenção aos princípios comentados, deve ser interpretada de forma extensiva: às custas do erário e em atendimento à necessidade de informação, não se pode admitir o proveito de partidos políticos, sindicatos, associações.” (J.J. Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Sarlet, Lenio Streck, Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 890)

A questão já foi abrangida pela Constituição Federal que veda a utilização de símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

A propósito, colha-se o dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Portanto, entendo que restou suficientemente caracterizada a vontade (dolo) do Apelante, que a pretexto de divulgar atos, programas, obras, serviços, promoveu seus atos, determinando a utilização de seu
slogan
em materiais publicitários, site, veículos, prédios públicos, visando enaltecer os atos praticados em sua gestão, promovendo verdadeira promoção pessoal, extrapolando os limites da publicidade institucional, em manifesta afronta ao princípio da impessoalidade.

Dessarte, não há dúvida de que, no caso em tela, a promoção pessoal foi realizada em evidente cunho pessoal e político e não apenas informativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL –PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO – DEMONSTRAÇÃO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – AFASTAMENTO – MULTA CIVIL – REDUÇÃO – DEMAIS SANÇÕES MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatórios dos autos demonstra a utilização da publicidade institucional por parte do Prefeito para a sua autopromoção e associação de seu nome, e não o Poder Executivo Municipal, às obras e investimentos realizados, escorreita sua condenação pela prática de improbidade administrativa.

(...)

(N.U 0004611-53.2010.8.11.0037, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

Ademais, está caracterizado o dano ao erário, na medida em que toda a publicidade realizada sobre o slogan do Prefeito Municipal de Dom Aquino-MT, qual seja, “
Um novo tempo para Dom Aquino
”, necessitou ser retirado de circulação, causando prejuízo aos cofre Públicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022